Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), HELIO SILVA SOUZA - CPF: 046.233.731-69 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO – AUTOR PEDE CONDENAÇÃO DE ACORDO COM PERÍCIA – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Havendo pedido de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.

2- No presente caso, não houve pedido em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em montante a ser arbitrado de acordo com perícia e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste pedido, nem mesmo em parte.

3- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022